Tribunal: TJMT
Processo: 1034091-22.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034091-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA CUNHA - CPF: 482.462.041-49 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO
CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidora
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A., sob alegação de que contratou cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Pleiteia a conversão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado por ausência de informação clara; (
ii
) analisar a possibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado; (
iii
) definir o tipo e extensão da restituição
dos valores descontados; e (
iv
) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a apelação enfrenta os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

Embora haja contrato formal indicando a contratação de cartão de crédito consignado, as provas revelam que a consumidora realizou apenas saque
s
, sem utilizar o cartão para compras, evidenciando intenção de contratar empréstimo consignado.

A instituição financeira não prestou informações claras e adequadas sobre a real natureza do produto contratado, violando o art. 6º, III, do CDC, configurando vício de consentimento e prática abusiva.

É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para essa operação, em observância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A restituição dos valores descontados deve seguir a modulação firmada pelo STJ no
EREsp
1.413.542/RS: de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021, e em dobro para os posteriores, independentemente da demonstração de má-fé.

Os juros moratórios incidem a partir da citação (CC, art. 405) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), observando-se os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

O pedido de indenização por danos morais não prospera, pois não houve demonstração de ofensa à dignidade ou direito da personalidade, sendo insuficiente a falha informacional, por si só, para caracterizá-los.

A compensação dos valores recebidos pela autora é devida, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valores por
“tele saque”
e ausência de utilização do cartão configura prática abusiva e vício de consentimento, quando não há informação clara sobre a natureza do produto.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com limitação da taxa de juros à média de mercado.

Os valores descontados devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, conforme modulação firmada no
EREsp
1.413.542/RS.

A compensação dos valores efetivamente recebidos pela parte autora é devida, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A falha no dever de informação, sem repercussão na esfera personalíssima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.010, III, 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Corte Especial, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
30.03.2021

STJ, REsp 2.220.684/PE, 4ª Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
11.09.2025.

TJMT
, Apelação Cível nº 1016678-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.09.2024.

TJMT
,
AgRg
Cível nº 1005723-24.2024.8.11.0013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025.

TJMT
,
AgRg
Cível nº 1032637-92.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.08.2025.

TJMT
, Apelação Cível nº 1047030-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023.

TJMT
, Apelação Cível nº 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA LÚCIA DA CUNHA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
, da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais com Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais, a parte autora reitera as alegações iniciais de vício de consentimento, ao argumento de que contratou cartão de crédito consignado pensando se tratar de empréstimo consignado, modalidade menos onerosa ao consumidor.

Sustenta o descumprimento do dever de prestar informações por parte da instituição financeira, pugnando pelo provimento
do recurso, para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões em ID
330973356
, oportunidade em que a instituição financeira suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidad
e
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema,
cita-se
o seguinte julgado:

“
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem sua reforma.
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012616720228110086, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 11/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a

preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA LÚCIA DA CUNHA
contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito
Yale
Sabo
Mendes
, da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais com Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.
, nos seguintes termos:

“
[...]

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado cartão crédito consignado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciário em favor do banco Requerido.

O banco Réu, por sua vez, aduz que o cartão de crédito consignado em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido débito previsto direto em seus rendimentos, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Assevera ainda a parte Ré que o cartão prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito, com a possibilidade legal de o valor mínimo da fatura ser descontado mensalmente nos rendimentos previdenciários da parte contratante.

Neste contexto, a parte Ré acarreia aos autos termo de adesão a cartão de crédito consignado com autorização desconto em folha pagamento e documentos pessoais inerentes ao ato contratação (Id. 200080830), extrato movimentação financeira cartão (Id. 205367326, Id. 205367330, Id. 205367333, Id. 205367337, Id. 205368492, Id. 205367493 e Id. 205368499), saque crédito em favor da parte Autora (Id. 200080830 – Fls. 13 e Id. ), aos quais nos documentos é claramente possível extrair o consentimento da parte Requerente, em relação à contratação do crédito rotativo cartão crédito.

Assim, restou devidamente constatada que os termos do cartão consignado avençado são amplamente claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa da parte Autora em amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento, restando evidente que a parte Requerente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentimento.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

[...]

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito, ressarcimento das parcelas descontadas pelo banco Réu.

Optando a parte Autora ao desconto mínimo mensal do crédito rotativo de cartão de crédito, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminada na própria fatura (Id. 205367326), motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos ao longo do tempo, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato cartão crédito consignado.

Assim, a parte Autora utilizou do crédito disponibilizado através de cartão de crédito consignado pelo banco Requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Desse modo, deve ser mantido o negócio entabulado entre as partes, aliás, desconto esse que se perpetua por longa data desde 2017 (Id. 205368499), não podendo discordar de tais descontos, tampouco que os descontos abusivos ou fraude.

Sendo assim, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, cabia à parte Requerente desconstituir as provas trazidas pelo banco Requerido, o que no caso não ocorreu, não havendo comprovação de qualquer vício nos documentos apresentados pelo banco Réu, o que afasta o dever de indenizar.

Portanto, restou demonstrado que a parte Autora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em provento previdenciário, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado
proventos previdenciário
da parte Requerente, não havendo falar em repetição do indébito ou nulidade do contrato.

Neste contexto:

[...]

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Não há, portanto, que se cogitar desconto indevido.

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das faturas em seus proventos originou-se como derivativo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (o que implica considerar que o banco Requerido protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito)
.

In
casu
, verifico que a parte Requerida comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, e, apesar da parte Autora sustentar que não contratou o cartão de crédito discutido, competia a própria demonstrar documentalmente que não houve qualquer aproveitamento econômico na utilização da contratação crédito rotativo cartão de crédito, questionado, ônus do qual não se libertou, vez que restou demonstrado a utilização do aludido cartão para realização de saque (Id. 205367330 – Fls. 03 e Id. 205368493).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia a parte Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo banco Requerido.

A propósito:

[...]

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcede os pedidos intentados com esse objetivo.

Sendo assim, no que concerne ao
pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que a suposta alegação de inexistência de contratação de cartão crédito consignado, por si, não é capaz de ensejar a reparação.

O dano moral pode assim ser definido:
“É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação, etc.
), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). Grifei

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal, vez para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos:
conduta ilícita, nexo causal e dano.

Assim, há como se possa reconhecer a legitimidade das cobranças dos débitos realizada pela parte Requerida, razão pela qual entendo não caracterizado o ilícito civil passível de reparação, uma vez que não restou comprovada a cobrança indevida e, consequentemente, falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade de contrato, inexistência de débito ou danos morais.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata na hipótese o ato lesivo perpetrado pela parte Ré contra a Autora, que gerou algum dano, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada. Assim, não há como se concluir de outro modo, senão pela
existência do contrato pactuado e inexistência de dano material e moral indenizável.

Em caso análogo já decidiu TJ/MT:

[...]

Nesta toada, deve a parte Autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada
qualquer irregularidade no agir do banco Requerido, que pudesse responsabilizá-lo, por suposto ato ilícito passível de pagamento por danos morais.

Consigno ainda, que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação, visto que o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de proposta de adesão cartão de crédito, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente
visitadas
.

De mais a mais, resta também impossibilitada a conversão do cartão crédito em empréstimo consignado, ante a existência de comprovação da contratação naquela modalidade RMC, vez que teve saque de crédito em favor da parte Requerente (Id. 205367330 – Fls. 03 e Id. 205368493), e informações claras quanto aos termos da contratação, inexistindo qualquer resquício de vicio de consentimento na aludida contratação do empréstimo consignado via RMC, assim como, a conversão compulsória do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional é incabível quando ausente comprovação de abuso ou ilegalidade na contratação.

Nesta trilha:

[...]

Neste caminho, não pode a parte Autora negar a contratação do produto e, ao mesmo tempo, valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas. Esses fatos não foram desconstituídos pela parte Requerente, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a parte Requerida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira Ré demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte Autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu
legitimamente quanto ao fornecimento de cartão de crédito e sua utilização.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte Requerente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sendo assim, não demonstrado os requisitos de procedência o desacolhimento total dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos inicial
formulado pela parte Requerente

VERA LUCIA DA CUNHA, em face do BANCO PAN S/A, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo cartão crédito consignado pactuado, e por consequência,
REVOGO
a tutela de urgência concedida (Id. 191860728).

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 191860728),

nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

No presente caso, a controvérsia central reside em definir se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, diante das circunstâncias fáticas que envolvem a relação contratual estabelecida entre as partes.

Cumpre destacar que a Apelada em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à Instituição Financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Em análise detida dos autos, verifica-se que, embora o contrato celebrado entre as partes expressamente indique
se tratar
de cartão de crédito consignado, as circunstâncias fáticas evidenciam que a real intenção da consumidora era a obtenção de empréstimo consignado convencional,
notadamente porque a Autora jamais utilizou o cartão para realizar compras, tendo apenas se valido
de saques
, comportamento este que corrobora sua alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado, modalidade notoriamente menos onerosa.

Diante disso, ainda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6º, III, do CDC.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelada, mediante transferência bancária, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Com isso, é nítido que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, poiso contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ainda, as circunstâncias da contratação e a própria dinâmica de utilização do cartão
–
com realização apenas
de saques oferecidos pela instituição financeira via ligação (“
telessaques
”)
e posterior incidência perpétua dos encargos
–
evidenciam que o consumidor foi induzido a erro quanto à real natureza do produto, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E INÉPCIA DO RECURSO – AFASTADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado,
resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10166789820228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024, grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICAABUSIVA.READEQUAÇÃO CONTRATUAL.MULTA. RECURSONÃO PROVIDO.[...]A liberação de valores via TED, sob a denominação de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, que visa burlar a margem consignável permitida por lei e impõe juros mais elevados ao consumidor, configurando violação aos princípios da transparência e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor(CDC). A readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é necessária, conforme o princípio da continuidade contratual (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros
praticada no mercado para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial
.”(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10057232420248110013, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

No tocante à possibilidade de conversão do contrato, tenho que a
tal solução se mostra
consentânea com os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato (art. 421 do CC). A conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, permite o reequilíbrio da relação negocial sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 5. Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira. [...]. 7. Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação [...].”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10326379220238110003,

Relator.:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Ressalte-se que
a conversão não implica prejuízo à instituição financeira
, que continuará recebendo o valor mutua do acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que os descontos se iniciaram em
abril
de 20
20
e, ao que tudo indica, perduraram após
março
de 202
5
, impõe-se a aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STJ.

Assim, os valores descontados até 30 de março de 2021 deverão ser restituídos de forma simples, enquanto eventuais débitos posteriores a esta data deverão ser devolvidos em dobro.

Oportunamente, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORA DOS CONSUMIDORES NÃO CONFIGURADA. JUROS E MULTA NÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA AOS MUTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. COBRANÇA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, POR MODULAÇÃO. 1. Ação civil pública ajuizada por sindicatos de servidores públicos municipais contra instituição financeira que passou a efetuar descontos diretamente na conta corrente dos servidores, relativos a parcelas vencidas de empréstimos consignados, acrescidas de juros e multa, em razão do atraso no pagamento dos
vencimentos pelo ente público. 2. Embora seja certo que há mora em relação ao direito do banco de receber o valor das prestações na data aprazada, no caso, dadas as circunstâncias, ela deve ser imputada à instituição pagadora. Com efeito, foi esta que descumpriu sua obrigação de pagar tempestivamente a remuneração dos servidores, deduzir do respectivo valor a prestação mensal e repassá-la ao credor, depositando, em seguida, o saldo na conta corrente do servidor. 3. Não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial dos consumidores, deve ser afastada a condenação por danos morais presumidos. 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no
EREsp
1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta nainterpretação de cláusulas contratuais. 6. Recurso especial parcialmente provido
”. (STJ, Quarta Turma, REsp 2.220.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
11/9/2025).

No tocante aos juros e correção monetária, tenho que, em se tratando de relação contratual, os juros moratórios deverão ser computados a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Lei nº 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(
arts
. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que, nas hipóteses em que não
houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculado
conforme a
Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema
s
112
e 1368
), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais pleiteado na exordial, tenho que, no caso concreto, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimoconsignado, observadaa taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”
(TJ
-
MT
,
1047030-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃOEXTRA PETITA- ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO - PRÁTICA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
.
[...]
”.
(TJ
-
MT1002596-66.2021.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens deOliveira SantosFilho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023)

Por fim
, quanto ao
pedido de autorização de eventual compensação
, tenho que este também merece acolhimento, pois, ainda que o negócio jurídico em questão tenha sido
convertido
, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta da parte consumidora, conforme comprovado pelos documentos juntados. Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido
readequado
, houve um repasse de recursos que beneficiou a parte consumidora, ainda que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de compensação, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à requerida.

Assim,
acolhe-se
o pedido de compensação, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

Por todo o exposto
,
tendo em vista
que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações da Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve imposição de onerosidade excessiva à demandante, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser
reformada

para que a demanda seja julgada parcialmente procedente, nos termos deste v. acórdão
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VERA LÚCIA DA CUNHA

para
determinar a conversão da modalidade “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, com limitação dos juros à taxa média praticada pelo mercado para esta modalidade, restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e na forma dobrada para valores descontados a partir desta data, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ),

determinando, ainda, que
os consectários legais
observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Por fim, considerando que o recurso de apelação da parte autora foi parcialmente provido, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de origem, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de20% para aparte apelante, e80% para aparte apelada, observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal em relação à parte demandante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025